Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002984-87.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME - CNPJ: 08.458.834/0001-57 (AGRAVANTE), ADEMAR MATTOS PAGNONCELLI - CPF: 956.150.679-34 (AGRAVANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ELIZABETE MATTOS PAGNONCELLI WAGNER - CPF: 913.504.769-00 (AGRAVADO), JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO), GUILHERME WAGNER - CPF: 023.553.471-40 (AGRAVADO), LAIS MAISA WAGNER - CPF: 052.462.911-03 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME - CNPJ: 08.458.834/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR MATTOS PAGNONCELLI - CPF: 956.150.679-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTARIO. AGRAVO INTERNO. EXECUCAO FISCAL. EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. ARTIGO 87 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSENCIA DE SIMULTANEIDADE NA ATUACAO PROCESSUAL. PARTES DISTINTAS COM FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que afastou o rateio de honorários advocatícios entre os patronos de litisconsortes vencedores, mantendo o pagamento integral ao advogado da parte que obteve extinção da execução fiscal em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade. O agravante sustenta que o não rateio contraria o art. 87 do CPC e promove enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o art. 87 do CPC para determinar o rateio dos honorários advocatícios entre patronos de litisconsortes que atuaram em momentos distintos do processo; (ii) estabelecer se o pagamento integral da verba honorária a um único patrono implica violação aos limites legais ou enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível a preliminar genérica e dissociada do conteúdo decisório, o que inviabiliza seu conhecimento.

4. O art. 87 do CPC pressupõe atuação simultânea dos litisconsortes vencedores, com comunhão de interesses e representação distinta, o que não se verifica no caso concreto, pois a parte anteriormente excluída já não integrava mais a lide quando sobreveio a nova decisão.

5. O patrono do codevedor excluído não participou da impugnação da constitucionalidade do crédito tributário, não tendo contribuído para o resultado que ensejou a nova fixação de honorários.

6. A ausência de identidade de partes, fundamentos e temporalidade na atuação processual inviabiliza o rateio dos honorários, afastando a aplicação do art. 87 do CPC.

7. Não se vislumbra enriquecimento ilícito, pois os honorários foram arbitrados em razão de atuação autônoma e específica de patrono distinto, com base em fundamento diverso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 87 do CPC exige atuação simultânea e comunhão de interesses entre litisconsortes para justificar o rateio de honorários advocatícios.

2. É inadmissível o rateio da verba honorária entre advogados que atuaram em momentos distintos, com fundamentos autônomos e representações processuais diversas.

3. O princípio da dialeticidade impõe a necessidade de impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, 87, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AgInt no processo no 0000026-19.2013.8.11.0015, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.04.2025, DJE 16.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 0003320-62.2017.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024, DJE 20.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002984-87.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELIZABETE MATTOS PAGNONCELLI WAGNER, GUILHERME WAGNER, LAIS MAISA WAGNER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a
decisão monocrática
proferida no bojo do processo de execução fiscal em que foi acolhida exceção de pré-executividade oposta pelos devedores, com a consequente extinção do feito.

A sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em sede de embargos de declaração, o juízo de origem determinou que os honorários fossem divididos entre os patronos dos litisconsortes vencedores.

Contudo, a decisão monocrática proferida nesta instância afastou o rateio e determinou o pagamento integral dos honorários ao patrono dos apelantes, entendimento este que motivou a interposição do presente agravo interno.

O agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática contrariou o disposto no
art. 87 do CPC
, o qual impõe o rateio proporcional dos honorários em caso de pluralidade de vencedores, sob pena de afronta ao teto legal previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal. Defende, ainda, que o arbitramento dos honorários não se deu por equidade, devendo ser observado o percentual máximo permitido pela legislação processual, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja restabelecido o comando da sentença de primeiro grau quanto à divisão proporcional da verba honorária entre os patronos dos litisconsortes vencedores.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002984-87.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELIZABETE MATTOS PAGNONCELLI WAGNER, GUILHERME WAGNER, LAIS MAISA WAGNER

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a
decisão monocrática
proferida no bojo do processo de execução fiscal em que foi acolhida exceção de pré-executividade oposta pelos devedores, com a consequente extinção do feito.

É evidente que, essa questão não guarda pertinência com o objeto da presente demanda, uma vez que
não se discute os honorários advocatícios fixados em favor do outro patrono
, quando do acolhimento da exceção de pré-executividade anteriormente apresentada.

Dessa forma,
não se demonstra de que maneira a coisa julgada teria sido violada
, tampouco como eventual reconhecimento dessa alegação impactaria na modificação do comando sentencial ora impugnado.

Assim, a preliminar suscitada revela-se
manifestamente dissociada da matéria decidida
, em
afronta ao princípio da dialeticidade
, porquanto
não estabelece relação direta e específica com os fundamentos da decisão agravada
.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso que se limita a reiterar argumentos genéricos. 2. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno."

(N.U 0000026-19.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/4/2025, Publicado no DJE 16/4/2025).

Diante disso,
não se conhece da preliminar apresentada
, por ausência de correlação lógica e jurídica com o ato decisório impugnado.

No que tange ao mérito, discute-se a
inaplicabilidade do art. 87 do Código de Processo Civil
à hipótese em análise.

Embora, em princípio, o recurso comporte provimento, faz-se necessário, antes, delinear os principais acontecimentos processuais, a fim de melhor contextualizar a controvérsia.

Extrai-se dos autos (ID no 260634156) que, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra
Ademar Mattos Pagnoncelli, Elizabete Mattos Pagnoncelli, Guilherme Wagner e Lais Maisa Wagner
.

O codevedor
Ademar Mattos Pagnoncelli
, por meio da petição constante do
ID no 260634186
,
apresentou exceção de pré-executividade
, alegando sua
ilegitimidade
para compor o polo passivo da demanda, sendo representado pelo advogado
Reinaldo Camargo do Nascimento
.

Em seguida, conforme
ID no 260634194
,
a Fazenda Pública anuiu ao pedido
, e o juízo singular acolheu a exceção, reconhecendo a
ilegitimidade
do referido executado, e o excluiu do feito, com a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Posteriormente,
os demais codevedores
, por meio da petição do
ID no 260634668
, também apresentaram
exceção de pré-executividade
, desta vez questionando a
constitucionalidade da cobrança tributária
, sendo representados por outro advogado,
Juciel de França Batista
.

A exceção foi acolhida, resultando na
extinção da execução fiscal
, conforme já relatado.

Nesse contexto, passa-se à análise do ponto central do recurso.

Dispõe o artigo 87 do CPC:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

A interpretação inicial é de que, havendo
pluralidade de vencedores
, com atuação por
patronos distintos
, seria cabível o rateio proporcional da verba honorária entre os advogados.

Entretanto,
essa hipótese não se aplica ao caso em exame
, visto que, no momento em que se reconheceu a
inconstitucionalidade da cobrança tributária
, o codevedor Ademar Mattos Pagnoncelli
já havia sido excluído do polo passivo
da demanda há mais de dois anos,
não mais integrando a relação processual
, nem sendo beneficiado pela decisão então proferida.

Ademais no
ID. 260634676
foi
homologados os cálculos dos honorários
apresentados pelo patrono do Ademar Mattos Pagnoncelli.

A jurisprudência é firme ao determinar que,
para aplicação do art. 87 do CPC
, é necessária
efetiva atuação simultânea no processo
, com comunhão de interesses e de resultado entre os vencedores. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA GLOBAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCEDORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em aplicação ao artigo 87 do CPC/15, por analogia, na hipótese de pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, devem os honorários advocatícios arbitrados ser rateados de forma proporcional entre os litigantes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003320-62 .2017.8.11.0040, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/4/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/4/2024).

No caso concreto,
não houve simultaneidade na atuação processual
, tampouco identidade entre os representados.

A parte excluída da lide por ilegitimidade passiva
não participou da discussão quanto à inconstitucionalidade do crédito tributário
, nem se beneficiou da extinção da execução fiscal por esse fundamento.

Não se justifica, portanto, que os honorários arbitrados em decorrência da procedência dessa segunda exceção de pré-executividade sejam
compartilhados com patrono de parte que não figurava mais no processo
e não contribuiu para o resultado obtido.

Assim,
não é razoável a aplicação do art. 87 do CPC
para ratear honorários entre profissionais que
atuaram em momentos distintos, por partes distintas, e com causas de pedir diversas
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado do Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025